Tribunal: CARF
Processo: 13771.002703/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.002703/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.155 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
MARIA DE FATIMA FERRARI FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez já declarado na DAA do cônjuge, o filho como dependente, não pode
a contribuinte também o fazê-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 04/09), referente ao exercício 2007, ano-calendário
2006. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.002703/2008-59
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.155 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13771.002703/2008-59

Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
2.859,04
Multa de Ofício (passível de redução)
2.144,28
Juros de Mora (calculado até 29/08/2008)
419,99
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 29/08/2008)
0,00
Total do Crédito Tributário
5.423,31
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Incentivo. glosa de dedução de incentivo, pleiteadas
indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 2007, ano-calendário 2006. Valor: R$ 117,95. Motivo da glosa: Poderão ser
deduzidas apenas as doações realizadas aos Fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, de
incentivo à cultura e de incentivo às atividades audiovisuais, até o limite de 6% do
imposto apurado na Declaração.
Dedução Indevida de Dependentes – glosa de dedução de dependentes, pleiteadas
indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 2007, ano-calendário 2006. Valor: R$ 6.065,28. Motivo da glosa: por falta de
comprovação da relação de dependência:
Complementação da descrição dos fatos
Ruy Franco por ter apresentado Declaração de Ajuste Anual em separado.
Gustavo Ferrari Franco, Karla Julyana de Oliveira Pasinato e Rafael Bono Lima, uma
vez que os mesmos constam como dependentes na Declaração de Ajuste Anual,
exercício 2007, apresentada pelo contribuinte Ruy Franco.
Dedução indevida com Despesa de Instrução. glosa de dedução com despesas de
instrução, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2007, ano-calendário 2006. Valor: R$ 4.747,68.
Motivo da glosa: por falta de comprovação da relação de dependência, ou por falta de
previsão legal.
Complementação da descrição dos fatos:
Glosa dos pagamentos declarados como efetuados ao Centro Universitário de Vila
Velha, referente a despesas com instrução de Gustavo Ferrari Franco e Rafael Bonno
Lima, uma vez que os mesmos foram excluídos da relação de dependentes da
contribuinte.
A base legal do lançamento encontra-se descrita às fls. 05, 06,07 e 09.
A ciência do lançamento ocorreu em 02/09/2008 (fls. 22) e, em 25/09/2008, o
contribuinte apresentou impugnação de fls. 01 e 03 alegando, em síntese, que:
- declarou que pagava faculdade de seu filho Gustavo Ferrari Franco, como consta em
anexo o comprovante de pagamento da faculdade, sendo que o mesmo não tinha 24
anos de idade, se encontrando com 23 anos.
- seu filho no ano de 2006 estava com 23 anos de idade, não excedendo a idade limite
de 24 anos, podendo então ser seu dependente, por estar cursando Faculdade de
Comunicação Social na Faculdade Novo Milênio.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 05/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.155 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13771.002703/2008-59

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução indevida com dependente uma vez que quanto aos
demais lançamentos não houve impugnação ou manifestação em seu recurso.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal, previsto no art. 15
do Decreto no 70.235, de 1972, motivo pelo qual dela se toma conhecimento.
Trata-se de lançamento referente às infrações de dedução indevida de incentivo (R$
117,95), dependentes (R$ 6.065,28) e despesas com instrução (4.747,68).
A contribuinte não impugnou as infrações de glosa de dedução de incentivo (Valor: R$
117,95) e parcialmente dedução indevida com dependentes (Valor: R$ 4.548,96). Desta
forma, conforme previsto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, considera-se não
impugnadas as matérias que não foram expressamente contestadas, razão pela qual
mantém-se o Imposto incidente sobre as mesmas, acrescido de multa de ofício e juros
de mora.
Em sede de impugnação, a contribuinte alega que Gustavo Ferrari Franco é seu
dependente, podendo, então, incluí-lo como dependente, bem como se deduzir dos
valores pagos com educação.
No tocante à infração de dedução indevida de dependente, cumpre, primeiramente,
transcrever o art. 77 do RIR/1999, que autoriza a dedução a esse título na determinação
da base de cálculo do IRPF, litteris::
Art. 77 (...)
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.155 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13771.002703/2008-59

§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
A pessoa que se enquadrar em uma das situações admitidas, mas já constar como
dependente de outrem, não pode constar como dependente na declaração do
contribuinte.
A contribuinte informou como dependentes em sua declaração de ajuste anual que
originou o presente lançamento: Ruy Franco, Gustavo Ferrari Franco, Karla Julyana de
Oliveira Pasinato e Rafael Bono Lima.
A fiscalização glosou todos os dependentes, sendo que a impugnante contesta apenas
Gustavo Ferrari Franco.
Entretanto, o Sr. Ruy Franco apresentou Declaração de Ajuste Anual em separado,
exercício 2007, contendo o Sr. Gustavo Ferrari Franco como dependente, logo a
impugnante não pode declará-lo como seu dependente, e, por conseqüência, não pode se
deduzir das despesas de instrução desse dependente.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, e manutenção do crédito
tributário exigido.
Marcelo de Sousa Sáteles - Relator
Apenas para reforçar o que decidiu o julgador de piso, a recorrente apenas
manifesta-se alegando que o dependente cursava faculdade e estava dentro do limite de idade
estabelecido na legislação. Em nenhum momento questiona o fato do dependente já estar
incluído na DIRPF do seu cônjuge.
Logo, não lhe assiste razão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 57
DF CARF MF
Original